Tribunal: TJDFT
Processo: 0734620-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734620-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GUTEMBERG ALVES DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. AFASTAMENTO QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese. 2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados nas declarações da vítima e de testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas. 3. A absolvição sumária ou o afastamento das qualificadoras indicadas na decisão de pronúncia somente é possível se as excludentes de ilicitude ou de culpabilidade restarem comprovadas de forma inconteste e as qualificadoras forem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. Na dúvida, impõe-se a pronúncia do réu, pela incidência do princípio in dubio pro societate. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, e 413, caput, e §1o, do Código de Processo Penal, pugnando o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Afirma, no tocante à qualificadora de motivo fútil, que a sua conduta não foi motivada por simples discussão com a vítima, na medida em que, no dia anterior, a vítima o teria agredido com um objeto contundente, o que inclusive exigiu que o recorrente recebesse atendimento médico. Argumenta que o ato praticado pelo réu foi uma reação natural à agressão sofrida na véspera dos fatos. No que se refere à segunda qualificadora, recurso que dificultou a defesa da vítima, aduz não ter havido situação de surpresa, uma vez que a vítima percebeu a aproximação do réu e, mesmo sem lograr identificar o objeto que o acusado trazia nas mãos, conseguiu empreender fuga. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 121, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, e 413, caput, e §1o, do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: A Defesa pede a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Com efeito, infere-se dos elementos colhidos aos autos que o réu e vítima desentenderam no dia anterior a estes fatos. No dia indicado na denúncia, encontraram-se em via pública, iniciaram nova discussão, quando o réu sacou uma faca. A vítima tentou empreender fuga, mas foi alcançada e atingida por um golpe da arma nas costas. Perante a autoridade judicial, o réu disse que (ID 38406937), no dia anterior aos fatos, ele e a vítima desentenderam por conta do volume do som na residência da vítima, chegando a ser agredido fisicamente pela vítima. No dia seguinte, a vítima o teria procurado para conversar, mas, pensando que pudesse ser agredido novamente, o réu atingiu a vítima com um golpe de faca nas costas. A vítima, por sua vez, confirmou em Juízo (ID 38406937) que ela e o réu discutiram no dia anterior ao crime, sendo que o acusado tentou agredi-la fisicamente, mas ela conseguiu se defender do réu, atingindo-o com um pedaço de pau na cabeça. No dia dos fatos, disse que ambos se encontraram em via pública e ela, vítima, aproveitou para conversar com o réu, que a perseguiu e desferiu-lhe um golpe de faca nas costas. A testemunha MAGNA ATILDA DOS SANTOS, esposa do réu, afirmou em Juízo (ID 38406927) que, no dia anterior aos fatos, o ofendido perturbou a vizinhança com uma música muito alta. Em virtude disso, o réu foi até à residência da vítima para tratar do assunto e ambos entraram em vias de fato, sendo que o ofendido acertou a cabeça do réu com um pedaço de madeira. No dia do ocorrido, réu e vítima encontraram-se em via pública. Segundo a testemunha, o acusado partiu para cima da vítima e desferiu-lhe uma facada. A vítima teria tentado correr para a própria residência, onde veio a desfalecer. A testemunha ANA KARLA, agente de polícia que participou das investigações (ID 38406925), disse que uma equipe policial se deslocou até o hospital para conversar com a vítima, que teria indicado aos agentes o autor do crime. Pois bem. Ao contrário do que alega a Defesa, a sentença de pronúncia não merece reparos, porque as provas produzidas, até o momento, não permitem afirmar que as qualificadoras são manifestamente improcedentes. Vejamos. Ouvida em Juízo, a vítima declarou que, no dia anterior ao crime, ela e o réu discutiram sendo que o réu tentou agredi-la fisicamente, o que somente não aconteceu porque ela conseguiu se defender do réu, desferindo-lhe uma paulada. Ora, não obstante o esforço da Defesa, essa versão ainda não pode ser inteiramente descartada, na medida em que soa estranho, e pouco crível, a vítima ter dado uma paulada na cabeça do réu apenas porque não gostou da reclamação feita pelo réu. Ou seja, prematuro afirmar que o ato praticado pelo réu foi uma reação natural à agressão sofrida na véspera do crime. E mais. Ainda que vítima e réu tenham se desentendido em momento anterior, daí resultando um ferimento no recorrente, causa estranheza o fato do réu ter saído de casa, no dia dos fatos, munido de uma arma branca e ter se encontrado com o ofendido em via pública, partindo para cima dele na crença de que seria atingido. Ora, no dia do ocorrido, a vítima não estava armada. Além disso, a testemunha MAGNA, esposa do réu, declarou em Juízo ter visto o acusado saindo de casa e, mais tarde, tê-lo visto partindo em direção à vítima. Ou seja, há nos autos versões conflitantes quanto à motivação do crime e, nesse contexto, existem elementos mínimos e suficientes para o encaminhamento dos fatos ao Tribunal do Júri, que decidirá sobre eventual responsabilidade e/ou absolvição do crime imputado, com as qualificadoras indicadas pelo órgão acusatório. De igual sorte, a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não deve, nesta fase, ser excluída. A prova oral e pericial indica que a vítima estava desarmada e foi atingida nas costas, após tentar fugir da investida. Note-se que o fato de a vítima tentar correr não afasta o elemento surpresa. Além disso, eventual distinção entre um golpe dado “nas costas” ou “pelas costas” deve ser dirimido, como sabido, pelo Tribunal popular (ID 53510612). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Também quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.) Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023